Tribunal: TJPA
Processo: 0800462-88.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800462-88.2020.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. FORTES EVIDÊNCIAS DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS. SALVAGUARDA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SADIA QUALIDADE DE VIDA NOS ESPAÇOS URBANOS HABITADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1- A questão em análise reside em verificar se a sentença que determinou ao Município de Apelante a elaboração, em 04 meses, do “Plano Municipal de Saneamento Básico”.

2-Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar que fora intentada em razão da apuração de irregularidades decorrentes de suposta omissão na política local de saneamento básico.

3-Apelação Cível. Em suas razões o Ente Municipal alega a ausência de probabilidade do direito do autor ante a inexistência de omissão do Município, contudo, na contramão disto, o que se observa dos autos da ação na origem, é a existência de farta documentação trazida pelo Ministério Público, consubstanciada em procedimentos investigatórios nos quais se fundamentou o magistrado de primeiro grau em sua decisão.

4- Neste viés, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população, impondo-lhes consequências degradantes.

5- Ausência de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante tem sido o entendimento do STF. Precedente.

6- O Apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para a adoção do procedimento determinado pelo juízo de piso. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7-Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. Á UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1
7
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de
20

a 27
de
maio
de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado que condenou o ente público municipal a elaboração do Plano Básico de Saneamento Municipal, nos seguintes termos:

Dispositivo

ISTO POSTO, amparado nos arts. 23, inciso VI, 182, 196 e 225 da Constituição Federal; e art. 2º, inciso XVIII da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), bem como art. 2º, inciso I da Lei nº 11.445/2007 (com redação alterada pela Lei nº 14.026/2020) e art. 26, § 2º, do Decreto nº 7.217/2010, e por tudo que dos autos consta,
confirmo parcialmente os efeitos da tutela
já deferida e
julgo parcialmente procedente o pedido ministerial
, reconhecendo a obrigação de fazer do réu Município de São Miguel do Guamá, no sentido de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, no prazo de 4 (quatro) meses.

Não havendo recurso voluntário, ao reexame necessário (art. 496, I do CPC).

Deixo de condenar em custas
, vez que isento na forma do art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.
Sem honorários
.

Irresignado, o Município de São Miguel do Guamá interpôs apelação em que alega, em síntese, que a determinação legal de elaboração do Plano Básico de Saneamento Municipal teria conferido ao Municípios prazo para elaboração até 31/12/2022.

Sustenta que, a época do ajuizamento da ação e da sentença, tal prazo ainda não teria se esgotado.

Defende que o Poder Judiciário não poderia intervir na determinação de elaboração do plano em questão, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença apelada.

O Ministério Público apresentou contestação em que defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso de apelação, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se a sentença que determinou ao Município Apelante a adoção das providências necessárias para elaboração, em 04 meses, do “Plano Municipal de Saneamento Básico”, nos termos da Lei Municipal nº 9.113/2015.

Convém destacar que não há como se apontar interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF/88), sendo que no presente caso, trata-se de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde, de forma que, ao se constatar a omissão da Administração Pública e a consequente violação dos direitos fundamentais, concernentes ao mínimo existencial, enseja a interferência do Judiciário, para salvaguardar os direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Nesta esteira, não há como prevalecer alegação de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016) – Grifo nosso

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar que fora intentada em razão da apuração de irregularidades decorrentes de suposta omissão na política local de saneamento básico, concernentes à inexistência de sistema de coleta, tratamento e descarte de esgoto; ao descarte irregular de resíduos sólidos; uso irregular de vias públicas; ausência de adequado e suficiente abastecimento de água potável; ausência de limpeza urbana; drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; culminando com consequências ambientais.

Neste viés, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população, impondo-lhes consequências degradantes.

Sobre questões sanitárias, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA FUNDAMENTADA EM DIREITO À SAÚDE PÚBLICA, SANEAMENTO BÁSICO
E INTERESSE DIFUSO QUANTO AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ÁREAS DE TRÁFEGO E ACESSO À POPULAÇÃO. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO AO ESTADO DO PARÁ A LIMPEZA MECÂNICA E DRENAGEM DOS CANAIS ANA DEUSA E MÁRTIR, SITUADOS NO BAIRRO CURIÓ-UTINGA. INSURGÊNCIA QUANTO A ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL EM COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. AFASTADA. COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DO ART. 23, IX DA CF/1988,
ASSIM COMO NA LEI Nº 11.445/2007 (LEI DAS DIRETRIZES NACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO), E LEI Nº 7731/2013, QUE TRATA DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STF QUANTO A LEGÍTIMA FIGURAÇÃO DO ENTE ESTATAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS QUE DISCUTAM EFETIVAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO.
DECISÃO MODIFICADA TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. REDUZIDA A MONTANTE MAIS CONDIZENTE, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA, 5961211, 5961211, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-16) – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA COMPELINDO MUNICÍPIO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE SANEAMENTO NA BACIA
DA ESTRADA NOVA. DANOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL PERTENCENTE AOS RECORRIDOS. NEXO CAUSAL APONTADO EM LAUDO PERICIAL OFICIAL. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER, NESTE EXAME PRIMEIRO, INFIRMADA POR PARECER PRODUZIDO POR FUNCIONÁRIOS DO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELAS OBRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um. Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém/PA, 19 de julho de 2021. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ/PA, 5703412, 5703412, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-21) – grifo nosso

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. NO MÉRITO.
POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, MORADIA E AO MEIO AMBIENTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DE AGUAS LINDAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
. 1. Preliminares de carência de ação, ilegitimidade ativa e passiva, interesse processual e perda de objeto, rejeitadas. 2. No mérito, os serviços de execuç?o de obras de pavimentação asfáltica, esgoto e drenagem inserem-se no direito social fundamental ao saneamento básico, providência intimamente ligada ao direito à saúde, moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 3. A atuação do Poder Judiciário é um meio de otimizar a atuação do Poder Público responsável pela implementação e execução de políticas públicas, pois evidencia as áreas nas quais as necessidades da população são mais preementes. 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como no caso dos autos, a moradia e a saúde, insculpidos no artigo 6º da CF/88, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ/PA, 2018.02189021-90, 191.067, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30) – Grifo nosso

Outrossim, o Apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para a adoção do procedimento determinado pelo juízo de piso. Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço
.3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME (2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25).

Neste viés, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificam elementos que demonstrem que a decisão recorrida merece reforma, pelo que há plausibilidade na manutenção da sentença, vez que se mostra alinhada com os princípios constitucionais já mencionados.

Assim, observa-se que razão não assiste ao apelante, devendo a sentença do Juízo a quo permanecer inalterada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço do Remessa Necessária com base no art. 496 do CPC/15, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos fundamentação.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadoras Relatora

Belém, 02/06/2024